Tribunal: TJDFT
Processo: 0708690-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0708690-73.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: SABOR EXPRESSO LTDA - ME AGRAVADO: TELEFONICA BRASIL S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Sabor Expresso Ltda. – ME contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito do Juizado Especial Cível do Guará que, nos autos do Processo n° 0702767-92.2019.8.07.0014, indeferiu os pedidos da Agravante, sob o fundamento de que não estavam incluídos no acordo entabulado entre as partes. Verifico que a matéria ventilada no presente Agravo de Instrumento não se insere na competência das Turmas Cíveis, por se tratar de decisão proferida pelo Juizado Especial Cível do Guará. Assim, determino a redistribuição do recurso para uma das Turmas Recursais do Distrito Federal. Brasília, 25 de março de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora